Tribunal: TJDFT
Processo: 0711304-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORTUITO EXTERNO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL E DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 6° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por não haver qualquer ilícito praticado pelas instituições financeiras requeridas.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação por danos materiais e morais. Narrou que, em fevereiro de 2023, estava na cidade do Rio de Janeiro/RJ e solicitou um táxi para se locomover do centro até a Marquês de Sapucaí. O valor da corrida foi de R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais). Contudo, o motorista inseriu na máquina de cartão de crédito o valor de R$ 6.138,00 (seis mil, cento e trinta e oito reais). Ressaltou que o valor foi debitado ilicitamente em seu cartão de crédito, sendo que ele só se atentou para o estelionato quando foi realizar as contas financeiras dos gastos realizados no carnaval.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da alegação de falha na prestação do serviço que subsidia os pedidos de indenização por danos materiais e morais.
6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que a instituição bancária estava de posse do valor de R$ 6.138,00 (seis mil cento e trinta e oito reais), e ciente da operação ilícita, nada fez, realizando o pagamento ao estelionatário, mesmo após receber o boletim de ocorrência. Pontuou que este colegiado deve intimar a segunda requerida para apresentar a qualificação do motorista de táxi, ora estelionatário. Ressaltou que as provas dos autos não foram devidamente avaliadas. Asseverou que as recorridas não observaram as questões de segurança que permearam a operação, pois o valor cobrado, bem como o horário, deveriam servir como alerta de golpe, mesmo que o autor tenha digitado sua senha pessoal. Afirmou que ante todo o ocorrido, é cabível a indenização por danos morais por conta de todo o abalo emocional e psíquico que sofreu. Ao final, requereu o recebimento do recurso inominado e o seu provimento para reformar a r. sentença e condenar as recorridas no pagamento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos.
7. O pedido de intimação da segunda requerida para apresentar a qualificação do motorista que praticou o estelionato não será apreciado, pois não foi objeto da sentença de primeiro grau, nem conta do pedido inicial, caracterizando-se como inovação recursal.
8. Nos termos do inciso II, §3° do art 14 do CDC, o fornecedor não será responsabilizado quando a culpa for exclusiva do consumidor ou de terceiros. Na espécie, não houve falha na prestação das instituições financeiras. Ao que tudo indica, o autor foi vítima de estelionato pois não tomou os cuidados necessários na ocasião, não havendo o que se falar em culpa das recorridas, já que o evento se tratou de fortuito externo, sendo inaplicável a Súmula 479 do STJ. Conforme constante no recurso inominado, o referido golpe é corriqueiro, ainda mais em período de datas festivas, cabendo aos consumidores ficarem alertas em tais situações. Assim, o recorrente deveria ter tido a atenção redobrada, quando da utilização de seu cartão de crédito durante o carnaval na cidade do Rio de Janeiro. Sentença mantida.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.